Tribunal: TJMT
Processo: 1024545-66.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024545-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDUARDO FELIPE DOS SANTOS THEIS - CPF: 706.049.941-50 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. T. T. - CPF: 010.035.931-00 (AGRAVANTE), EDUARDO FELIPE DOS SANTOS THEIS - CPF: 706.049.941-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento.
Direito à
saúde. Fornecimento de insumos médicos.
Colonostomia
pediátrica. Tutela de urgência. Marca específica. Parcial provimento do recurso.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada por criança de um ano de idade, submetida à colostomia em razão de complicações oncológicas, visando ao fornecimento de insumos pediátricos específicos para o manejo da ostomia. O juízo de origem fundamentou-se em parecer técnico do
NATJus
que apontava ausência de padronização dos insumos requeridos pelo SUS e ausência de urgência conforme conceito do Conselho Federal de Medicina.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere tutela provisória de urgência; (
ii
) determinar se é juridicamente
possível compelir o Estado ao fornecimento de insumos de ostomia adequados à faixa etária pediátrica, mesmo sem padronização específica ou indicação de marca registrada.

III.
Razões de decidir

3. O agravo de instrumento é cabível nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC, quando impugna decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória.

4. O direito à saúde possui natureza fundamental e impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, especialmente para crianças, nos termos dos
arts
. 196 e 1º, III, da CF/1988, bem como dos
arts
. 7º e 11 do ECA.

5. Laudos médicos e pareceres técnicos demonstram que a utilização de bolsas adultas está causando lesões e desconforto à criança, sendo imprescindível o uso de dispositivos compatíveis com o
biotipo
pediátrico para prevenir infecções e preservar a integridade física da menor.

6. O parecer do
NATJus
, embora relevante, não vincula o magistrado e deve ser analisado criticamente à luz do conjunto probatório; neste caso, reconhece a necessidade do insumo, mas rejeita a urgência com base exclusivamente na ausência de padronização.

7. A ausência de previsão específica de dispositivos pediátricos na tabela do SUS não pode justificar a negativa de fornecimento, sob pena de sacrificar o direito fundamental à saúde em favor de exigência meramente burocrática.

8. A Portaria MS nº 400/2009 estabelece diretrizes para atenção à saúde de pessoas
ostomizadas
e impõe o fornecimento dos insumos necessários ao manejo adequado do estoma, o que, por interpretação sistemática, inclui insumos adequados à faixa etária.

9. A prescrição de marca específica (
Hollister
) não decorre de escolha arbitrária, mas de adaptação técnica realizada por profissional da saúde; contudo, não se justifica a imposição obrigatória da marca, desde que haja produtos equivalentes tecnicamente adequados.

10. A decisão judicial deve harmonizar o direito à saúde com os princípios da administração pública (CF/1988, art. 37), permitindo substituição por insumos equivalentes desde que compatíveis com as necessidades clínicas do caso.

IV.
Dispositivo e tese

11. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

O agravo de instrumento é cabível contra decisão que indefere pedido de tutela provisória, conforme expressamente previsto no art. 1.015, I, do CPC.

O direito ao fornecimento de insumos médicos compatíveis com o
biotipo
pediátrico prevalece sobre a ausência de padronização específica no SUS, quando comprovada a necessidade clínica.

A indicação de marca comercial em prescrição médica deve ser interpretada como referência técnica, podendo ser substituída por produto equivalente, desde que compatível com as especificações clínicas do paciente e adequado ao uso pediátrico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III; 37, caput; 196; ECA,
arts
. 7º e 11; CPC, art. 1.015, I; Portaria MS nº 400/2009.

Jurisprudência relevante citada
:
(N.U 1010062-02.2023.8.11.0000,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D
ireito
P
úblico,
M
arcio
V
idal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 28
.
2
.
2024) (N.U 0003119-35.2016.8.11.0063,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D
ireito
P
úblico,
Yale
S
abo

M
endes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
D
JE 10
.
8
.
2021)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer nº 1001327-66.2025.8.11.0078, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de insumos pediátricos utilizados no manejo de colostomia decorrente de perfuração intestinal (CID K63.1 e C499)
.

O Juízo de origem, com fundamento em parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (
NATJus
), entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, destacando que os insumos pleiteados
,
bolsas e placas pediátricas da marca
Hollister
,
não são padronizados pelo SUS.

A agravante
,
irresignada
, agrava,
sustenta
ndo ser
criança
, de apenas um a
no de idade,
ostomizada
,
em razão de perfuração intestinal, e que vem utilizando bolsas coletoras de adulto, inadequadas ao seu
biotipo
, o que tem causado complicações infecciosas e dermatológicas, conforme laudo médico emitido pela Dra.
Adrielly
Bárbara Nino (CRM/MT 11771).

Alega que os produtos prescritos
(1
5 bolsas pediátricas, 15 placas compatíveis, 15 anéis de barreira e pasta protetora para pele
periestomal
)
são essenciais ao tratamento e foram indicados por médica especialista, devendo sua prescrição prevalecer sobre o parecer técnico do NAT, que não
fez exame pessoal à paciente.

Defende que o direito à saúde é fundamental e indisponível, assegurado pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, e que a negativa judicial afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança e do adolescente (
arts
. 7º e 11 do ECA). Argumenta
,
ainda
,
ter havido tentativa administrativa infrutífera junto à Secretaria Municipal de Saúde de Sapezal, que recusou o fornecimento sob o argumento de não padronização do insumo
.

Requer
eu
a concessão liminar da tutela recursal (efeito ativo) para compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sapezal, solidariamente, a fornecerem, de forma imediata, os insumos descritos, com base na prescrição médica, bem como, ao final, o provimento do agravo para reforma definitiva da decisão de primeiro grau
.

Em contraminuta, o Estado de Mato Grosso suscita, em preliminar, o não cabimento do agravo, ao argumento de que o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo e que a decisão combatida não causa prejuízo
iminente ou irreversível, tratando-se de questão de instrução processual que pode ser impugnada em apelação. Invoca precedentes do STJ (
REsp
1.704.520/MT e RMS 60.109/SP) e o princípio da taxatividade mitigada, afirmando que, na hipótese, não há urgência que justifique a flexibilização do rol legal
.

No mérito, aduz ser indevido o direcionamento da prescrição a marcas específicas, em afronta aos princípios da impessoalidade e moralidade administrativa (art. 37 da CF) e às normas da Lei nº 8.666/1993 (
arts
. 7º, §5º, e 15, §7º, I) e da Lei nº 9.787/1999 (Lei dos Genéricos, art. 3º), que vedam a indicação de marca nas aquisições públicas. Sustenta que a Tabela SIGTAP contempla o fornecimento de bolsas e placas de colostomia para adultos, mas não há previsão para insumos pediátricos ou marca
Hollister
, o que impede o atendimento do pleito judicial
.

Cita os Enunciados 28, 67 e 88 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, segundo os quais o magistrado deve exigir descrição técnica do insumo e não indicação de marca ou fornecedor, ressalvando que o paciente não possui direito subjetivo à escolha do produto, marca ou prestador, devendo prevalecer a padronização e a gestão do SUS. Defende, por fim, que a negativa judicial preserva o interesse público, evitando privilegiar marca e fornecedor específico e garantindo a economicidade e isonomia no gasto público
.

Requer o não conhecimento do agravo ou, no mérito, o seu desprovimento.

O pedido de efeito ativo foi parcialmente deferido para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sapezal
fornecessem, solidariamente, os insumos pediátricos de ostomia (
bolsas, placas, anéis de barreira e pasta
periestomal
), admitida a substituição por equivalentes padronizados, desde que adequados ao uso pediátrico e tecnicamente compatíveis, vedada a vinculação à marca
Hollister
, salvo demonstração posterior de imprescindibilidade técnica
.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- Preliminar –
D
o cabimento do agravo de instrumento

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso interposto pela agravante, uma vez que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. O agravo de instrumento foi interposto tempestivamente, por parte legítima e representa o instrumento processual adequado ao fim pretendido
, cabendo esclarecer que o
Estado de Mato Grosso, em contraminuta, suscitou preliminar de não cabimento do agravo de instrumento, ao argumento de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil seria taxativo e que a decisão agravada não causaria prejuízo iminente ou irreversível, tratando-se de questão de instrução processual que poderia ser impugnada em sede de apelação.

A preliminar não merece acolhimento.

A decisão recorrida indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela agravante para fornecimento de insumos pediátricos de ostomia. O cabimento do agravo de instrumento é expressamente previsto no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece ser recorrível por este meio as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias.

Não há, portanto, qualquer óbice ao conhecimento do recurso, que se enquadra perfeitamente na hipótese legal de cabimento do agravo de instrumento.

Assim,
rejeito a preliminar
de não cabimento do agravo de instrumento.

Mérito

A Constituição Federal de 1988 consagra a saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme estabelece o artigo 196, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Este preceito constitucional funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo primeiro, inciso III, da Carta Magna, e impõe ao Estado a implementação de políticas públicas que assegurem a efetivação concreta deste direito.

Nesse sentido, a saúde não pode ser considerada como norma meramente programática, ficando
adstrita
à previsão orçamentária para sua
execução. Ao contrário, deve ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana, especialmente quando se trata de criança em situação de vulnerabilidade, a quem o ordenamento jurídico confere proteção especial e prioritária.

O Estatuto da Criança e do Adolescente,

em seus artigos
7º
e
11º
, reforça a prioridade absoluta no acesso aos serviço
s de saúde, estabelecendo que a criança e
o
adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Ainda, determina que é assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

No caso concreto, a agravante, criança de apenas um ano de idade, foi submetida a cirurgia de urgência para realização de colostomia
em janeiro de
2024
,
após complicações decorrentes da primeira sessão de quimioterapia, que causaram perfuração intestinal. O procedimento cirúrgico resultou na retirada de parte do intestino e, devido à gravidade do quadro, foi necessária a confecção de colostomia, a qual, embora temporária segundo orientação médica, permanece sem previsão de reversão no momento.

Conforme relatado no laudo médico emitido pela Doutora
Adrielly
Bárbara Nino, devidamente
CRM/MT

11.771
, a paciente encontra-se em acompanhamento médico trimestral e segue em recuperação pós-tratamento oncológico. O documento técnico revela que, atualmente,
a autora

utiliza bolsas coletoras de adulto, as quais não são apropriadas para sua faixa etária, resultando em lesões frequentes na pele
periestomal
e desconforto constante
(Id 200323321 autos origem)
.

O relatório técnico elaborado pela enfermeira Alessandra da Fonseca Mariano, especialista em dermatologia e devidamente inscrita no Conselho Regional de Enfermagem sob o número
657886
(Id 200323321 autos origem
)
, corrobora as informações médicas, destacando que, devido ao quadro clínico da paciente e à sensibilidade da pele infantil, é imprescindível o uso de materiais apropriados à faixa etária pediátrica, a fim de garantir a integridade da pele, proporcionar conforto e qualidade de vida, evitando complicações infecciosas e dermatológicas.

Assim, resta incontroverso que a agravante necessita de insumos adequados ao
biotipo
pediátrico para o manejo de sua colostomia, sendo que o uso de dispositivos dimensionados para adultos tem causado lesões cutâneas frequentes e expõe a menor ao risco de infecções, comprometendo sua saúde, bem-estar e desenvolvimento.

O juízo de origem, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, fundamentou sua decisão no parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, o qual concluiu pela não
favorabilidade
ao fornecimento dos insumos pediátricos da marca
Hollister
, sob o argumento de que tais produtos não são padronizados pelo Sistema Único de Saúde e de que não haveria justificativa para a urgência do fornecimento, conforme conceito estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina.

Ocorre que, embora o parecer do
NATJus

(Id 200625671)
constitua importante subsídio técnico para auxiliar o magistrado na
compreensão das questões clínicas envolvidas na demanda, ele não vincula a decisão judicial e deve ser analisado criticamente à luz do conjunto probatório dos autos e das circunstâncias específicas do caso concreto.

No presente caso, o parecer técnico reconhece expressamente que o insumo bolsa de colostomia está indicado ao manejo do quadro clínico que acomete a autora, confirmando que a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde prevê o fornecimento de conjunto de placa e bolsa para
ostomizados
. O que o parecer aponta como óbice é tão somente a inexistência de padronização específica para o formato pediátrico e para a marca
Hollister
.

Todavia, o próprio documento técnico admite que a paciente atualmente utiliza bolsas coletoras de adulto, as quais não são apropriadas para sua idade, circunstância esta que fundamenta a necessidade de fornecimento de insumos adequados ao
biotipo
infantil. Ora, se o Sistema Único de Saúde prevê o fornecimento de dispositivos de ostomia e se está comprovado que a paciente necessita de tais insumos, porém em formato pediátrico, não se pode negar o direito ao tratamento adequado sob a alegação de que não há padronização específica para crianças.

A negativa de fornecimento com base exclusivamente na ausência de previsão específica na tabela do Sistema Único de Saúde configuraria formalismo excessivo que sacrificaria o direito fundamental à saúde em favor de aspectos meramente burocráticos, em flagrante afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança.

É importante destacar que a Portaria do Ministério da Saúde número
400
, de
16
de novembro de
2009
, estabelece Diretrizes Nacionais para a Atenção à Saúde das Pessoas
Ostomizadas
no âmbito do Sistema Único de Saúde, assegurando a estas pessoas o acesso aos equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e segurança necessários ao manejo adequado do estoma. Embora a norma não especifique dispositivos pediátricos, a interpretação teleológica e sistemática do diploma legal impõe que sejam fornecidos insumos apropriados a cada faixa etária e condição clínica, sob pena de esvaziar-se completamente a finalidade da política pública de atenção ao
ostomizado
.

No que se refere à urgência, embora o parecer técnico tenha concluído que não se justificaria a alegação de urgência conforme definição do Conselho Federal de Medicina, tal conclusão não se sustenta diante do quadro clínico apresentado. Narrou a médica assistente que a paciente vem apresentando lesões frequentes na pele
periestomal
e desconforto constante em razão do uso de bolsas inadequadas, situação que exige pronta intervenção para evitar o agravamento das complicações infecciosas e dermatológicas.

Tratando-se de criança de tenra idade, com apenas um ano, portadora de colostomia ativa e em recuperação de tratamento oncológico, qualquer demora no fornecimento de insumos adequados pode acarretar complicações graves e irreversíveis. A pele infantil é extremamente sensível e propensa a lesões quando submetida a dispositivos inadequados, sendo que as infecções decorrentes podem evoluir rapidamente, comprometendo ainda mais a saúde já fragilizada da menor.

Assim, embora não se configure urgência no sentido estrito de risco iminente de morte, há evidentemente situação de perigo concreto à integridade física da criança, que justifica a concessão da tutela de urgência para assegurar o fornecimento imediato dos insumos necessários ao tratamento adequado.

O Estado de Mato Grosso, em sua contraminuta, sustenta que seria indevido o direcionamento da prescrição a
marcas específica
s
, invocando os princípios da impessoalidade e moralidade administrativa previstos no artigo trinta e sete da Constituição Federal, bem como as normas da

Lei
8.676
, de
21
de junho de
1.993
,
que vedam a indicação de marca nas aquisições públicas.

Invoca ainda os Enunciados
28
,
67
e
88, todos
da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, os quais estabelecem que o magistrado deve exigir descrição técnica do insumo e não indicação de marca ou fornecedor específico, ressalvando que o paciente não possui direito subjetivo à escolha do produto, marca ou prestador, devendo prevalecer a padronização e a gestão do Sistema Único de Saúde.

A argumentação, conquanto tecnicamente correta em sua formulação genérica, não se aplica integralmente ao caso concreto, sendo necessário estabelecer distinção fundamental entre a vedação à escolha arbitrária de marca comercial e a necessidade de especificação técnica adequada ao caso clínico apresentado.

De fato, o Enunciado
28
1
da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça estabelece que, nas decisões para o fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais, o juiz deve exigir a descrição técnica e não a marca específica ou o fornecedor, em consonância com as normas do Sistema Único de Saúde, da Agência Nacional de Saúde Suplementar e da Resolução
1.956
,
de 2010
, do Conselho Federal de Medicina.

Por sua vez, o Enunciado
67
2
prevê que as informações constantes do receituário médico, para propositura de ação judicial, devem ser claras e adequadas ao entendimento do paciente, em letra legível, discriminando a enfermidade pelo nome e não somente por seu código na Classificação Internacional de Doenças, assim como a terapêutica e a denominação genérica do medicamento prescrito.

Já o Enunciado
88
3
estabelece que a indicação do profissional ou prestador de serviço na área da saúde, em princípio, deve sempre observar a política pública e a determinação pelo gestor do Sistema Único de Saúde, inexistindo o direito subjetivo à escolha da instituição e do médico pelo paciente.

Ocorre que, no presente caso, não se trata de mera preferência ou escolha arbitrária por determinada marca comercial, mas sim de prescrição médica fundamentada em avaliação técnica especializada, que identificou a necessidade de dispositivos pediátricos específicos para o manejo adequado da colostomia da paciente.

A prescrição médica elaborada pela Doutora
Adrielly
Bárbara Nino e o relatório técnico da enfermeira Alessandra da Fonseca Mariano indicam que a paciente está em uso do sistema de bolsas e adjuvantes da marca
Hollister
, adaptado conforme avaliação da enfermeira responsável, considerando o quadro clínico atual. A menção à marca específica não decorre de capricho ou preferência pessoal, mas da constatação técnica de que o sistema atualmente utilizado pela paciente, após avaliação e adaptação profissional, tem se mostrado adequado às suas necessidades.

Não obstante, reconheço que a vinculação absoluta a determinada marca comercial não se justifica tecnicamente e pode representar óbice desnecessário à efetivação do direito da paciente, além de potencialmente onerar de forma excessiva o erário público. O que efetivamente importa é que sejam fornecidos insumos pediátricos, adequados ao
biotipo
infantil, com características técnicas compatíveis com as necessidades da paciente, independentemente da marca comercial.

Nesse sentido, a decisão judicial deve harmonizar o direito fundamental à saúde da criança com os princípios que regem a administração pública, especialmente os da economicidade, eficiência e impessoalidade. A solução adequada consiste em determinar o fornecimento de insumos pediátricos de ostomia, com as especificações técnicas necessárias ao caso
concreto, admitindo-se a substituição por produtos equivalentes padronizados ou disponíveis no Sistema Único de Saúde, desde que apropriados ao uso pediátrico e tecnicamente compatíveis.

Nesse sentido a jurisprudência
mutatis mutandis
:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR – ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO AO FORNECIMENTO DE FÓRMULA PARA CRIANÇAS COM ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA - DISPONIBILIZADO PELO SUS – IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA MARCA – DIRECIONAMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos, insumos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

O direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao ente competente, para prestá-lo, observando-se as normas de descentralização do SUS, nos termos do precedente do STF, Tema 798.

O fornecimento do insumo alimentar deve-se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca
específica, ou seja, a marca que o SUS
disponibilizar.
”

(N.U 1010062-02.2023.8.11.0000,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D ireito P úblico, M arcio V idal,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 28
.
2
.
2024)

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – INSUMOS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS – AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO AO NAT – NÚCLEO DE ASSESSORIA TÉCNICA DO JUDICIÁRIO – DISCRICIONARIEDADE – NECESSIDADE COMPROVADA POR RECEITUÁRIOS MÉDICOS ANEXOS AOS AUTOS SEM DEFINIÇÃO DE MARCA ESPECÍFICA E DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA – SOLIDARIEDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Atendidas as necessidades e cumprido pela Administração Pública seu ônus imposto constitucionalmente, somente se mostra viável o favorecimento de determinada marca comercial nos casos de possuir alguma
característica
insubstituível.”

(N.U 0003119-35.2016.8.11.0063,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D
ireito
P
úblico,
Yale
S
abo

M
endes,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
D
JE 10
.
8
.
2021)

Desta forma, afasta-se a vinculação obrigatória à marca
Hollister
, preservando-se, contudo, o direito da paciente ao recebimento de dispositivos adequados à sua faixa etária e condição clínica. Eventual comprovação futura, mediante contraditório qualificado e com a participação de profissionais especializados, de que determinada marca específica seria tecnicamente imprescindível ao caso concreto poderá ensejar a revisão da determinação, mas, neste momento processual
,
o que se impõe é o fornecimento imediato de insumos pediátricos tecnicamente adequados, independentemente da marca.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a decisão recorrida e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sapezal, solidariamente, no prazo de cinco dias, forneçam mensalmente à agravante os seguintes insumos pediátricos para manejo de colostomia
, ficando
autorizada a substituição dos insumos especificados por produtos equivalentes, padronizados ou disponíveis no Sistema Único de Saúde, desde que tecnicamente adequados ao uso pediátrico e às especificidades clínicas do caso concreto, vedada a vinculação obrigatória à marca
Hollister
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025